Tribunal: TJMT
Processo: 1016970-17.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016970-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), COPANSKI AGRICOLA EIRELI - ME - CNPJ: 09.277.220/0001-31 (AGRAVANTE), ESTEVAO COPANSKI NETO - CPF: 827.883.919-00 (AGRAVANTE), JOSE COPANSKI JUNIOR - CPF: 038.254.149-90 (AGRAVANTE), Banco do Brasil (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016970-17.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 10.931/2004 – NÃO CONFIGURAÇÃO – TÍTULO QUE ATENDE OS REQUISITOS DO ART. 29 DA LEI DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STJ – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO CONCRETO – MATÉRIA NÃO DIRIMIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I -
A tese de suposta inconstitucionalidade da Lei nº 10.931/2004 restou superada pelo Superior Tribunal de Justiça que, por maioria de votos, deixou de acolher o incidente de arguição de inconstitucionalidade de nº 1.0024.06.004928-5/003.

II -
A legislação pertinente é expressa em assinalar que a Cédula de Crédito Bancário goza de certeza, liquidez e exigibilidade, bastando que contenha os requisitos essenciais previstos no art. 29 do diploma legal supracitado, requisitos estes que foram fielmente observados pelo agravado, consoante cédula de crédito bancário constante nos autos à id. 23022503
.

III
-
Ausente pronunciamento do juízo
a quo
acerca da temática referente à aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor à demanda, inviável analisá-la nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016970-17.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: COPANSKI AGRICOLA EIRELI - ME, ESTEVAO COPANSKI NETO, JOSE COPANSKI JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
COPANSKI AGRÍCOLA EIRELI – ME
e
OUTROS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1186-10.2016.811.0101, manejada pelo
BANCO DO BRASIL
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelos agravantes.

Para tanto, sustentam os agravantes que a Lei nº 10.931/2004, que instituiu a Cédula de Crédito Bancário, padece de inconstitucionalidade formal e material.

Aduzem que uma das condições para o manejo da ação de execução não foi observada pelo agravado, já que não estão inadimplentes, diante da cobrança de encargos financeiros ilegais dentro do período de normalidade.

Alegam, ainda, que ao presente caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de verdadeira relação de consumo.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 26412015, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016970-17.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

O reclamo não merece acolhida.

É que a tese de suposta inconstitucionalidade da Lei nº 10.931/2004 restou superada pelo Superior Tribunal de Justiça que, por maioria de votos, deixou de acolher o incidente de arguição de inconstitucionalidade de nº 1.0024.06.004928-5/003, nos termos da ementa abaixo colacionada:

“
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MATÉRIA CÍVEL E COMERCIAL. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. LEI 10.931/2004. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA. Não é inconstitucional a Lei 10.931/2004 que instituiu a cédula de crédito bancário, ao fundamento de que a matéria nela versada exigiria Lei Complementar. A exigência inserta no art. 192 da Constituição Federal atinente à regulamentação do Sistema Financeiro Nacional não abarca a disciplina das relações contratuais – documentação do débito, modo de cobrança dos juros e forma de circulação da cédula, dentre outras – estabelecida entre particulares e instituições financeiras. VV
”. (INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL Nº 1.0024.06.004928-5/003 – RELATOR: DES. ALEXANDRE VITOR DE CARVALHO – RELATORA PARA O ACÓRDÃO: DESA. SELMA MARQUES – DJ: 28/04/10)

Ademais, a Cédula de Crédito Bancário possui regramento específico, qual seja, a Lei n° 10.931/2004, que em seu art. 28, assim dispõe:

“
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o
.

Destarte, observa-se que a legislação pertinente é expressa em assinalar que a Cédula de Crédito Bancário goza de certeza, liquidez e exigibilidade, bastando que contenha os requisitos essenciais previstos no art. 29 do diploma legal supracitado, requisitos estes que foram fielmente observados pelo agravado, consoante cédula de crédito bancário constante nos autos à id. 23022503.

Outrossim, a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória, o que não ocorre em relação à discussão acerca da inocorrência da mora, pois, os agravantes pretendem discutir questões de fato que demandam maior pesquisa probatória, o que é inadmissível pela via escolhida.

Ademais, ausente pronunciamento do juízo
a quo
acerca da temática referente à aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor à demanda, inviável analisá-la nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância, o que é incabível, especialmente considerando que, em se tratando de agravo de instrumento, somente a decisão agravada é devolvida ao conhecimento da Corte.

Por estas razões, deve ser mantida incólume a decisão vergastada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020